Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVENDA DE VEÍCULOS. DIVISÃO DE LUCROS. INADIMPLÊNCIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença proferida em ação de cobrança, a qual foi julgada improcedente, em razão de ausência de provas robustas cuja apresentação incumbia ao Autor.
2. Os pedidos feitos em recurso que extrapolam o objeto dos autos configuram flagrante inovação recursal e supressão de instância. 2.1. Apesar de alguns fatos paralelos ao objeto da ação constarem da réplica, da audiência e das alegações finais, não houve aditamento da inicial na forma do art. 329 do CPC, razão pela qual não deve ser analisada a existência de eventuais débitos dos Réus decorrentes da negociação de outros veículos diversos do discriminado na inicial.
3. Em que pese não haver provas robustas das teses das partes acerca da inadimplência ou quitação, ficou evidenciado que havia uma série de negociações comerciais imbrincadas, seja com a entrada de novos carros como parte de pagamento para serem revendidos, seja com reinvestimento do valor adquirido somado a novos aportes.
4. O Autor não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, I, do CPC) que há débito pendente concernente ao veículo objeto dos autos em meio a tantas negociações de carros. 4.1. Não há também como analisar a alegação de débito em relação a veículos que não foram objeto da ação.
5. Apelo do Autor conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.